Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738407-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças de Araújo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0713204-44.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). Decisão de ID206542967 homologou os cálculos atualizados apresentados pela exequente, e determinou a retificação do precatório ora expedido, observado o valor incontroverso defendido pelo DF (ID206462966). A parte exequente, por sua vez, requereu o cancelamento do precatório de ID191587777 e aexpedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme constatado pela própria requerente, o precatório já foi expedido e não há motivo jurídico legítimo a atrair o seu cancelamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. No mais, tendo em vista que o ofício retificador foi devidamente expedido (ID207252242), proceda-se com a expedição da RPV complementar, referente aos honorários sucumbenciais incontroversos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Independente do prazo acima, expeça-seRPV complementar, referente aos honorários sucumbenciais incontroversos, nos termos da decisão de ID206542967.” Em apertada síntese, afirma que a r. decisão agravada desconsiderou o fato de a Lei Distrital n. 6.618/2020 ter sido declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF. Acrescenta que, em outros julgados, em sede de controle difuso, a Suprema Corte e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a constitucionalidade da Lei 6.6618/2020, que versa sobre a expedição das requisições de pequeno valor no limite de 20 (vinte) salários mínimos. Argumenta que a requisição de pequeno valor não tem natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual. Aduz que a r. decisão agravada aplicou indevidamente ao caso o Tema 792 do STF, porque, na hipótese, a nova lei (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumentou/majorou o teto da expedição de requisição de pequeno valor. Defende a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso em análise, por se tratar de norma de natureza processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição de requisição de pequeno valor - RPV - para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de vinte salários mínimos, cancelando-se o precatório já expedido em favor da Agravante nos autos de origem (PCT n. 0706877-74.2022.8.07.0000). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e consolidar a tutela recursal antecipada, caso deferida. Preparo comprovado (Id. 63972709). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os argumentos deduzidos pela Agravante, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que não se discute no presente recurso a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez que a questão já foi decidida pelo c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF, em precedente com força vinculante (artigo 927, I, do CPC). Na hipótese, cinge-se a controvérsia à possibilidade de se cancelar o precatório já expedido nos autos de referência e expedir RPV em favor da Agravante, considerando o limite definido na Lei Distrital n. 6.618/2020 para pagamento por esta via e a decisão do c. STF no julgamento do RE n. 1.491.414/DF. Conforme se verifica da análise dos autos de origem, a decisão que determinou a expedição de precatório, considerando o limite de 10 salários mínimos para pagamento por meio de RPV, foi publicada em fevereiro/2024, não tendo a ora Agravante interposto recurso contra a r. decisão (Id. 187970264). A r. decisão já foi, inclusive, cumprida, tendo sido expedido em favor da Agravante o precatório (Id. 191587777). Como é sabido, a preclusão consumativa opera-se em matérias apreciadas por decisão interlocutória contra a qual as partes não interpuseram tempestivamente o recurso cabível. Portanto, é inviável a pretensão da Agravante para que seja cancelado o precatório e expedido novo requisitório em seu favor, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. De fato, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.” Por outro lado, é inegável que inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, o pagamento imediato da quantia por meio de RPV e o cancelamento do precatório já expedido implicará na irreversibilidade da medida com potencial prejuízo reverso, inclusive para a ora Agravante, o que impede eventual deferimento da medida em sede de tutela provisória recursal (art. 300, §3o, do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora